Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRIMEIRA CONDENAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA 1.106 do STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 44, §5o, do CP, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. Conforme julgamento do Tema 1.106 pelo Superior Tribunal de Justiça, " Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
3. "A reconversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em privativa de liberdade, requer prévia realização de audiência, em que seja oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições socioeconômicas e sobre a possibilidade de se cumprir a prestação pecuniária, sendo advertido, ainda, da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento, prestigiando-se os postulados do contraditório e da ampla defesa." (Acórdão 1311270, 07469081020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e provido.